Tribunal: TJDFT
Processo: 0738472-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. POSSIBILIDADE DE O JUIZ INDEFERIR, SE HOUVER FUNDADAS RAZÕES. ART. 99, §§ 2o E 3o, DO CPC. CARTEIRA DE TRABALHO. PARTE DESEMPREGADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE CORROBORADA.
1. O § 2o do artigo 99 do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o, do referido artigo, confere presunção relativa de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, podendo tal declaração ser contestada pela parte contrária ou rejeitada por juízo competente, se existir incongruência entre a alegada pobreza e a situação demonstrada pelos documentos que instruem os autos.
2. Corroborada a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pela situação de desemprego, evidenciada pela carteira de trabalho apresentada pela parte autora, bem como, inexistindo qualquer outro elemento que elida tal presunção, há que ser reformada a decisão interlocutória que lhe indeferiu a gratuidade.
3. Agravo de instrumento conhecido em relação a uma das recorrentes e provido.